Tribunal: STF
Processo: RE 84954
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-19
Data de publicação: 1977-05-19

Ementa:
COOPERATIVA DE CONSUMO. OPERAÇÕES REALIZADAS EM 1969, COM OS SEUS
ASSOCIADOS. ICM.
II. SOBRE ELAS (OPERAÇÕES) INCIDE O REFERIDO TRIBUTO, SEGUNDO
ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENÁRIO AO JULGAR OS R.E. NUMEROS
79.699, 82.397, 82.612 E 84.490.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.